Tribunal: TJDFT
Processo: 0732907-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNO PICININ FERNANDEZ e DANITZA PASSAMAI ROJAS BUVINICH (ID 17780749) contra decisão (ID 17418255), por meio da qual indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. Em suas razões, os embargantes alegam, em suma, a existência de omissão quanto ao pedido de rescisão contratual, por iniciativa dos consumidores, formulado na petição inicial. Pugna, ao final, pelo provimento dos declaratórios, para fins de saneamento do vício apontado. É o breve relatório. Não assiste razão aos embargantes. Enuncia o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, verifica-se que não há omissão a ser sanada quanto ao pedido de rescisão contratual por iniciativa dos consumidores. Isso porque, dado o princípio da adstrição e atenta à limitação imposta pela horizontalidade do efeito devolutivo, não há que se falar na rescisão da avença por iniciativa e vontade única dos consumidores, pois o referido pedido não foi renovado em sede recursal, bem como em razão do referido tema sequer constar das razões de apelo, motivo pelo qual entendo que a matéria não foi devolvida à análise desta Corte de Justiça, em prevalência do princípio do tantum devolutum quantum apellatum (artigo 1.013, do Código de Processo Civil). Colaciono, por oportuno, o seguinte precedentes deste Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS EM PARTE DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APRECIAÇÃO LIMITADA À MATÉRIA DEVOLVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos que sustentam a conclusão do decisum hostilizado, em observância ao estatuído no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 2 - O efeito devolutivo horizontal da apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal ad quem, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos na apelação. 3 - Em que pese o comportamento contraditório da Ré, ao receber o pagamento das parcelas atrasadas e não reestabelecer o benefício contratado, não se verifica a ocorrência de dano moral na espécie, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar a reparação na forma pleiteada, pois suas consequências normais traduzem-se em meros dissabores do cotidiano, sendo que o desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Apelação Cível parcialmente provida. (Acórdão 1252163, 07330036620198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e a eles NEGO PROVIMENTO. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso de apelação.